Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. CONCAUSALIDADE COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que converteu aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria com proventos integrais, em favor de delegado da Policia Civil do Distrito Federal, sob o fundamento de moléstia profissional.
2. O autor é portador de transtorno depressivo recorrente e síndrome de dependência alcoólica, atestadas por laudo pericial judicial como relacionadas à atividade funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo causal ou concausalidade entre as patologias psiquiátricas e a atividade de policial civil, a caracterizar moléstia profissional nos termos do art. 186, I, da Lei 8.112/90; e (ii) saber se é possível a concessão de proventos integrais fora do rol taxativo de doenças graves da LC Distrital 769/2008, considerando o RE 656.860/MT (Tema 524 do STF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle jurisdicional incide sobre a legalidade do ato administrativo, conforme art. 5o, XXXV, da CF/1988 e Súmula Vinculante 473, sendo legítima a revisão de concessão de proventos quando em desconformidade com norma vinculante.
5. O art. 186, I, da Lei 8.112/90 prevê expressamente o direito à aposentadoria com proventos integrais em caso de moléstia profissional, sendo desnecessária a inclusão da enfermidade em rol taxativo.
6. O RE 656.860/MT reconheceu a taxatividade apenas para o rol de doenças graves, sem afastar a hipótese autônoma de moléstia profissional.
7. O laudo judicial pericial demonstrou concausalidade de alto grau entre a atividade de delegado de polícia, com função de coordenador do sistema penitenciário, e o surgimento das patologias psiquiátricas, com ausência de estressores extralaborais relevantes.
8. O entendimento jurisprudencial do TJDFT reconhece a prevalência do laudo pericial judicial sobre parecer uniprofissional da junta médica, quando elaborado por expert capacitado e com base em metodologia adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais é devida quando demonstrado nexo causal ou concausalidade entre a atividade funcional e a enfermidade, caracterizando moléstia profissional, nos termos do art. 186, I, da Lei 8.112/90.
2. A hipótese de moléstia profissional é autônoma em relação ao rol taxativo de doenças graves previsto na legislação distrital.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV; LC no 769/2008; Lei no 8.112/1990, art. 186, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 524); TJDFT, Acórdãos 1373438, 1748379, 1381852.